Tribunal: TJBA
Processo: 8056441-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8056441-70.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e EDILSON SOUZA BITENCOURTT APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e EDILSON SOUZA BITENCOURTT DEFENSORIA PÚBLIICA DO ESTADO DA BAHIA Procurador de Justiça: Moisés Ramos Marins ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Edilson Souza Bitencourtt contra sentença da 6ª Vara Criminal de Salvador/BA que condenou o réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, §4º, I). O acusado foi flagrado, por meio de sistema de videomonitoramento, adentrando o restaurante “Meat Salvador Steak House Ltda.” durante a madrugada, mediante arrombamento do telhado, subtraindo carnes nobres, picolés, sorvetes, utensílios e televisor, causando prejuízo de R$ 20.000,00. O Ministério Público pleiteou majoração da pena e fixação de regime mais gravoso; a Defesa, a desclassificação para violação de domicílio (CP, art. 150) ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado configura o crime de furto qualificado ou deve ser desclassificada para violação de domicílio; e (ii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto às circunstâncias judiciais e ao regime inicial de cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova colhida em juízo — os depoimentos da vítima e do investigador, corroborados por laudo pericial e imagens de vídeo — demonstra, de forma robusta, o animus furandi do acusado, afastando a tese de simples invasão sem subtração. 4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial valor probatório, desde que coerente com o conjunto dos autos, conforme entendimento consolidado do STJ (AREsp 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 25/02/2025). 5. A jurisprudência admite a validade do depoimento policial colhido sob contraditório como prova idônea, quando harmônico com as demais evidências (STJ, AgRg no REsp 2172876/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03/07/2025). 6. Comprovado o dolo voltado à subtração e o rompimento de obstáculo, mantém-se a condenação por furto qualificado, sendo inaplicável a desclassificação para violação de domicílio. 7. Na dosimetria, reconheceu-se que a sentença valorou de forma genérica e insuficiente os antecedentes, a conduta social e os motivos do crime, devendo tais vetores serem parcialmente readequados. 8. Por outro lado, admitiu-se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, diante do elevado prejuízo e da prática durante o repouso noturno, conforme precedentes do STJ (REsp 1.891.007/RJ, Tema 1087; REsp 2.033.365/MG, DJe 17/02/2025). 9. Manteve-se a possibilidade de valorar condenações pretéritas distintas como maus antecedentes e reincidência, sem configurar bis in idem (STJ, AgRg no AREsp 2.692.015/SC, DJe 14/08/2025). 10. Consideradas as circunstâncias judiciais, fixou-se a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 98 dias-multa, em regime inicial semiaberto, incompatível com a manutenção da prisão preventiva (STF, HC 245985/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26/11/2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A configuração do furto qualificado exige prova do animus furandi e do rompimento de obstáculo, sendo inaplicável a desclassificação para violação de domicílio quando demonstrada a intenção de subtrair bens. 2. É possível valorar negativamente as circunstâncias e consequências do crime de furto qualificado quando o prejuízo extrapola a normalidade do tipo penal e o delito é cometido durante o repouso noturno. 3. Condenações pretéritas distintas podem ser utilizadas, respectivamente, para caracterizar maus antecedentes e reincidência, sem que isso configure bis in idem. 4. A fixação de regime semiaberto é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, por configurar cumprimento antecipado de pena. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 68, 155, §4º, I, e 33, §2º, “a”, e §3º; CPP, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 25/02/2025; STJ, AgRg no REsp 2172876/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03/07/2025; STJ, REsp 2.033.365/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 17/02/2025; STJ, REsp 1.891.007/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Tema 1087; STJ, AgRg no AREsp 2.692.015/SC, DJe 14/08/2025; STF, HC 245985/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº. 8056441-70.2025.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador (BA), tendo como apelantes e apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e EDILSON SOUZA BITENCOURTT. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROVIDOS os recursos interpostos, condenando o réu EDILSON SOUZA BITENCOURTT pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, I do CP, à pena de 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além de 98 (noventa e oito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .